Tribunal: STF
Processo: Rcl 90491
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO alega ter o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Fortaleza, no processo n. 0001859-29.2017.5.07.0004, desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs 275 e 387. 

Narra, em síntese, não lhe ter sido deferida a aplicação do regime de precatórios, contrariando os paradigmas ora indicados. 

Sustenta que se faz necessária a observância do regime de precatório para pagamentos de seus débitos, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa.

Pede a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Na espécie, aponta-se desrespeito ao entendimento firmado por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 387. As decisões dos citados paradigmas foram assim ementadas:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37,caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.
(ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019)

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.
(ADPF 387, ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017)

Conforme se depreende dos precedentes, a orientação desta Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial.

Na espécie, é possível observar que o Juízo reclamado proferiu sentença extintiva da execução em razão do cumprimento da obrigação. O documento foi disponibilizado com o seguinte teor:

Certifico, para os devidos fins, que o reclamando comprovou nos autos o depósito do valor total da execução, Id 6acf536, e informou que não irá opor embargos à execução, Id d643fa3.
Nesta data, 08 de outubro de 2025, eu, ELIZABETH NEYLLA FERNANDES DA SILVA, faço conclusos os presentes autos ao(à) Exmo(a). Sr.(ª) Juiz(íza) do Trabalho desta Vara.
SENTENÇA
Vistos etc.
Ante o teor da certidão supra, converto em pagamento o depósito Id 6acf536.
Intime-se o reclamante para, no prazo de cinco dias, informar conta bancária, agência, banco, nome completo e CPF com a finalidade de possibilitar a transferência do depósito de Id 6acf536 para a conta informada.
Prestadas as informações, expeça-se alvará eletrônico de transferência.
Comprovada a transferência, nada mais havendo a providenciar, registrem-se os pagamentos e arquivem-se os autos definitivamente.

Por sua vez, o ato apontado como ofensivo ao paradigma foi o seguinte:

Compulsando os autos e verificando o sistema de interoperabilidade bancária, constata-se que os alvarás eletrônicos de IDs 20251205092910028304 e 20251205091339028295 já foram efetivamente pagos e levantados pela exequente e seu patrono, restando prejudicada qualquer medida de sustação ou bloqueio imediato (perda de objeto do pedido liminar de ID d4a9659).
O executado (SERPRO) sustenta, em sede de chamamento do feito à ordem, que a execução deveria ter seguido o regime de precatórios (Art. 100 da CF/88), baseando-se em decisões recentes do STF (setembro/2025) que reconheceram sua natureza de entidade equiparada à Fazenda Pública.
Todavia, observa-se que o pagamento ora consumado decorreu de depósito voluntário feito pela própria empresa em 27/08/2025, acompanhado de manifestação expressa de desinteresse em opor embargos (ID d643fa3), o que, em tese, configura preclusão lógica e ato incompatível com a vontade de recorrer, não havendo que se falar em inobservância ao entendimento proferido nas ADPFs 275 e 387, uma vez que o depósito voluntário da parte executada demonstra seu interesse na quitação direta do feito.
Desta feita, indefiro o pedido de devolução dos valores voluntariamente depositados em juízo com o expresso ânimo de proceder ao pagamento do mesmo.

Observo que o ora reclamante, na origem, voluntariamente depositou o valor executado e renunciou à oposição de embargos à execução, satisfazendo a obrigação.

Os paradigmas suscitados versam a respeito de hipóteses em que há negativa pelo órgão judiciário à concessão do regime de precatórios às empresas estatais que prestam serviço público essencial em caráter não concorrencial e sem fis lucrativos, procedendo, em consequência, ao bloqueio, penhora e liberação de valores de contas públicas.

No caso, o ato reclamado que indeferiu o pedido de devolução de valores depositados voluntariamente pelo executado e levantados pela parte beneficiária não guarda a necessária identidade com os precedentes suscitados.

Ausente a aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto dos paradigmas, é incabível o manejo da reclamação.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente